Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706565-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS TADEU MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0727901-58.2022.8.07.0001 - id 184055531) que, em execução de cédula de crédito bancário, deferiu parcialmente o pedido para a penhora de 10% sobre sua remuneração líquida mensal, até a satisfação da dívida, e determinou a expedição de ofício ao órgão pagador. Restou indeferida a penhora no percentual total pleiteado (30%). Inicialmente requer a gratuidade de justiça, em razão da impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Alega, em suma, a impenhorabilidade das verbas salariais, sustentando que a medida afetará a garantia de subsistência digna, bem como o mínimo existencial, ressaltando que ao contrário do alegado pelo credor, sua remuneração líquida mensal não é de R$ 9.007,38, mas de R$ 4.325,96, pois o demonstrativo de pagamento acostado aos autos principais, extraído do Portal da Transparência, não inclui todas as deduções do salário, tendo em vista a proteção de informações pessoais, além de possuir empréstimos consignados em conta-corrente que, no mês de fevereiro, acarretaram saldo negativo, conforme extrato apresentado. Aponta perigo de dano no prejuízo financeiro, em decorrência da sua expressiva hipossuficiência. Requer a tutela de urgência para desconstituição da penhora. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, tendo em vista que o pedido não foi formulado naquela sede. No mais, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravante em janeiro/24, a saber, R$ 4.325,96 (id 56029912). É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, daquela remuneração irá afetar a subsistência digna da agravada. 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR